Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO AUXÍIO MORADIA E ETAPA ALIMENTAÇÃO. NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente afirma que a contestação apresentada diz respeito a outro processo e outra pessoa. Requer o não reconhecimento da contestação e na ausência de resposta, deve ser reconhecida a revelia. Esclarece que a carreira Policial Militar do Distrito Federal é regida por regulamento específico, Lei 7.289/84, e sua remuneração pela Lei 10.486/2002. Sendo que nenhuma das leis citadas estabelece a forma de se calcular a verba, tendo o TJDFT firmado entendimento de que, na ausência de previsão legal na lei específica que rege a carreira, torna-se aplicável subsidiariamente as previsões contidas no Regime Jurídico do Servidores Públicos da União, Lei 8.112/90. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, informa que a Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, exclui da remuneração os direitos pecuniários, dentre eles a etapa de alimentação e o auxílio moradia. Requer a manutenção da sentença.

4. Consultando os autos verifico que a contestação foi apresentada com erro material, porém, apresenta similaridade com a presente demanda. Ademais, os efeitos da revelia não ocorrem para a Fazenda Pública, Art. 320, inciso II, Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

5. A carreira da Polícia Militar do Distrito Federal é regida pela Lei 7.289/84 e sua remuneração pela Lei 10.486/2002, no entanto, nenhuma das normas estabelece a forma de se calcular a verba natalina.

6. O recorrente afirma que deve ser utilizada a Lei 8.112/90, tendo em vista que as leis acima citadas não apresentam forma de cálculo da gratificação natalina. Neste E. Tribunal de Justiça se firmou o entendimento de que, na ausência de previsão legal na lei especifica que rege a Carreira de Policial Militar do Distrito Federal, torna-se aplicável subsidiariamente as previsões contidas no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, Lei 8.112/90.

7. A Lei 8.112/90 acerca da gratificação natalina, dispõe: Art. 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral. Art. 64. A gratificação será paga até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro de cada ano. Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Art. 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

8. O Artigo 1o da Lei 10.486/86 não inclui o Auxílio-Moradia e o Auxílio-Alimentação na composição da remuneração dos militares. Vejamos: "Art. 1o. A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei.

9. O Art. 2o, que inclui as citadas verbas: "Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV.

10. Verificando a legislação vigente, o Decreto Lei 2.317/86, a Lei 7.289/84 e a Lei 10.486/2002, entendo que o recorrente não tem razão. Em nenhuma legislação acima inclui as verbas auxílio-alimentação e auxílio-moradia no cômputo do 13o Terceiro Salário (gratificação natalina).

11. A remuneração dos militares é composta de: soldos, adicionais e gratificações. No entanto, as verbas auxílio-alimentação e auxílio moradia são denominadas direitos pecuniários, ressalvando que são valores pagos "além da remuneração”.

12. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas, ID 50518125. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.